Tribunal: STF
Processo: MS 25206
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - FISCALIZAÇÃO - SERVIDORES REQUISITADOS -
DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL.
Tratando-se de atuação do Tribunal de Contas da União, considerado
certo órgão da Administração Pública, não há como concluir pelo
direito dos servidores requisitados de serem ouvidos no processo em
que glosadas as requisições.
        JUSTIÇA ELEITORAL - CARGOS -
PREENCHIMENTO - SERVIDORES REQUISITADOS - BALIZAMENTO NO TEMPO.
Cumpre aos tribunais eleitorais preencher os cargos existentes no
quadro funcional, fazendo cessar a prática das requisições, de modo
a atender as balizas da Lei nº 6.999/82. O servidor não conta com o
direito líquido e certo de permanecer no órgão cessionário, cabendo,
 isso sim, o retorno ao cedente.